Tribunal: TJMT
Processo: 1021178-25.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021178-25.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELIO ROSA DA SILVA - CPF: 283.964.211-53 (AGRAVADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), José Balbino de Melo (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO COM CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN. TEMA 1.113 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA E DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar recurso de apelação e reexame necessário em mandado de segurança, negou provimento ao recurso do Município de Rondonópolis e manteve sentença que concedeu a segurança para afastar o arbitramento da base de cálculo do ITBI realizado pelo ente municipal. O agravante sustenta a legalidade do procedimento administrativo de avaliação do imóvel, conduzido por Comissão Permanente de Avaliação, afirmando que o valor atribuído ao bem foi definido com base em critérios técnicos e documentos constantes de processo administrativo, com possibilidade posterior de impugnação pelo contribuinte.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o procedimento adotado pelo Município para arbitramento da base de cálculo do ITBI observou os requisitos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ, especialmente quanto à necessidade de instauração prévia de processo administrativo específico com garantia do contraditório e da ampla defesa.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.113, estabelece que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade quanto à correspondência com o valor de mercado do imóvel, podendo ser afastado pelo Fisco apenas mediante regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN.

4. O arbitramento da base de cálculo do ITBI exige procedimento administrativo prévio e contraditório, com notificação do contribuinte, oportunidade de apresentação de defesa e análise das provas produzidas, antes da fixação definitiva do valor venal do imóvel.

5. O procedimento indicado pelo Município consiste em avaliação interna realizada por Comissão Permanente de Avaliação, sem prévia participação ou notificação do contribuinte, configurando mera apuração administrativa unilateral.

6. A emissão da guia de recolhimento com valor previamente arbitrado e a posterior possibilidade de impugnação administrativa caracterizam contraditório diferido, incompatível com o procedimento previsto no art. 148 do CTN.

7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa a observância do devido processo legal administrativo, sendo ônus do Município comprovar a regular instauração de procedimento administrativo apto a afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"
1.
O valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se compatível com o valor de mercado do imóvel para fins de incidência do ITBI. 2. O Fisco somente pode afastar essa presunção mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, com garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN. 3. A fixação unilateral de valor de referência pelo Município, com contraditório apenas posterior à emissão da guia de recolhimento, configura arbitramento indevido da base de cálculo do ITBI.".

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 35, 38 e 148; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, REsp no 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1.113); STJ, RMS no 55.056/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 22.02.2021; TJMT, ApCiv no 1025054-78.2019.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 07.02.2023; TJMT, ApCiv no 1000283-05.2019.8.11.0019, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 12.04.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação e Reexame Necessário, negou provimento e ratificou a sentença, nos seguintes termos (ID. 335920878):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA”
n.o 1021178-25.2025.8.11.0003, impetrado por CELIO ROSA DA SILVA, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 328087947):

“
VISTO.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
CELIO ROSA DA SILVA
contra ato do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA ADJUNTO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT
, objetivando a suspensão da exigibilidade do ITBI calculado sobre valor superior ao declarado em escritura pública.

Narra o impetrante que adquiriu imóvel nesta comarca mediante Escritura Pública de Compra e Venda pelo valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Contudo, ao apresentar a escritura para cálculo do ITBI, a Administração Municipal arbitrou a base de cálculo em R$ 3.955.080,00 (três milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil e oitenta reais), emitindo a Guia/DAM no 2771652025 com valor de R$ 79.101,60, correspondente à alíquota de 2%.

Sustenta que o ato impugnado representa violação ao seu direito líquido e certo por impor carga tributária 160% superior à devida, obstaculizando o registro do título e afrontando a tese vinculante fixada pelo STJ no Tema 1113. Alega que a Administração desconsiderou o preço do negócio e arbitrou unilateralmente a base de cálculo sem instaurar procedimento administrativo com contraditório, violando o art. 148 do CTN.

A liminar foi indeferida (ID 204486345), decisão mantida em sede de Agravo de Instrumento (ID 204962537).

Notificada, a autoridade coatora prestou informações (ID 207172313), arguindo preliminarmente: a) ilegitimidade passiva da autoridade coatora; b) inadequação da via eleita por ausência de direito líquido e certo. No mérito, sustentou a legalidade do procedimento adotado, alegando que o valor arbitrado pela Comissão Permanente de Avaliação observou os indicadores imobiliários de mercado e que foi assegurado ao contribuinte o direito de impugnação administrativa.

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança (ID 207382862), entendendo que não houve processo administrativo regular instaurado pela administração municipal conferindo contraditório e ampla defesa para a discussão da base de cálculo do ITBI.

É o relatório.

Decido.

DAS PRELIMINARES

Da ilegitimidade passiva da autoridade coatora

O Município de Rondonópolis alega que o Secretário Municipal de Receita Adjunto não possui legitimidade para figurar no polo passivo deste mandado de segurança, argumentando que a pretensão do impetrante exigiria uma mudança na forma como o Município estrutura seus procedimentos de avaliação para o ITBI, o que transcenderia a esfera de atuação do Secretário.

A preliminar não merece acolhimento.

No mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado, ou que detém competência para desfazê-lo.

No caso em análise, o Secretário Municipal de Receita é o responsável direto pela gestão tributária municipal, incluindo os procedimentos de lançamento e cobrança do ITBI, sendo, portanto, a autoridade competente para determinar a revisão do lançamento questionado.

Ademais, o impetrante não questiona a estrutura normativa do procedimento de avaliação do ITBI, mas sim a forma como foi aplicado no caso concreto, especificamente a ausência de procedimento administrativo prévio com contraditório antes do arbitramento da base de cálculo, o que está dentro da esfera de competência da autoridade impetrada.

Rejeito,
portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da inadequação da via eleita - ausência de direito líquido e certo

O Município alega ainda que o mandado de segurança não seria a via adequada para a discussão da matéria, por ausência de direito líquido e certo, argumentando que a questão demandaria dilação probatória.

A preliminar também não merece prosperar.

O direito líquido e certo que autoriza o manejo do mandado de segurança é aquele demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. No caso em tela, a controvérsia cinge-se à legalidade do procedimento adotado pelo Município para arbitramento da base de cálculo do ITBI, questão eminentemente jurídica que pode ser resolvida com base na documentação já acostada aos autos.

Os documentos juntados pelo impetrante - escritura pública e guia de recolhimento do ITBI - são suficientes para demonstrar o valor declarado na transação e o valor arbitrado pelo Município, bem como a ausência de procedimento administrativo prévio ao arbitramento, o que configura a prova pré-constituída necessária à impetração.

Rejeito
, portanto, a preliminar de inadequação da via eleita.

DO MÉRITO

A controvérsia central do presente mandado de segurança reside na legalidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Município de Rondonópolis em valor significativamente superior ao declarado na escritura pública, sem a instauração prévia de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 38, estabelece que “a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.

Por sua vez, o artigo 148 do mesmo diploma legal dispõe:

"Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial."

A questão foi pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
Tema 1113
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1937821/SP), que fixou as seguintes teses:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”

No caso em análise, o Município de Rondonópolis arbitrou a base de cálculo do ITBI em R$ 3.955.080,00, valor 163% superior ao declarado na escritura pública (R$ 1.500.000,00), sem instaurar previamente procedimento administrativo específico com contraditório e ampla defesa.

O Município alega que o procedimento adotado está em conformidade com a legislação e a jurisprudência, argumentando que a notificação contida na própria guia de recolhimento, informando a possibilidade de impugnação no prazo de 20 dias, seria suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. O que o
artigo 148 do CTN
e o
Tema 1113 do STJ
exigem é a instauração prévia de um procedimento administrativo específico para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, e não um mero contraditório diferido, posterior ao arbitramento unilateral.

A sequência correta seria:
(1)
o Município, ao discordar do valor declarado, instaura formalmente um procedimento administrativo;
(2)
notifica o contribuinte para apresentar defesa;
(3)
analisa as provas e argumentos; e
(4)
só então, se for o caso, arbitra o valor da base de cálculo do ITBI.

No entanto, o que ocorreu no caso concreto foi o inverso: (1) o Município arbitrou unilateralmente o valor; (2) emitiu a guia de recolhimento; e (3) apenas depois ofereceu a possibilidade de impugnação.
Tal procedimento inverte a lógica do contraditório prévio exigido pelo STJ e pelo CTN
, transformando-o em contraditório diferido, posterior ao lançamento definitivo.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha fundamentado adequadamente por que o valor declarado na escritura não mereceria fé, limitando-se a apresentar um laudo de avaliação elaborado unilateralmente, sem oportunizar ao contribuinte a possibilidade de contestação prévia.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, cabia ao Município comprovar a existência do regular processo administrativo com contraditório e ampla defesa, o que não foi feito nos autos. Não se pode exigir do impetrante a prova de fato negativo (inexistência de procedimento administrativo), sendo ônus do impetrado demonstrar a regularidade de seus atos.

Portanto, resta evidenciado que o Município de Rondonópolis, ao arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI sem instaurar previamente procedimento administrativo específico com contraditório e ampla defesa, violou o artigo 148 do CTN e contrariou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1113, configurando ato ilegal que merece ser corrigido pela via mandamental.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO as preliminares arguidas e, no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para:

a)
DECLARAR
ilegal o uso de valor de referência como base do ITBI sem prévio procedimento administrativo contraditório;

b)
ASSEGURAR
que a base de cálculo do ITBI seja o valor do negócio declarado na escritura (R$ 1.500.000,00);

c) ANULAR o Lançamento/Guia DAM no 2771652025 na parte excedente e DETERMINAR a emissão de nova guia pela base correta;

d) DETERMINAR que o Município se abstenha de negar certidões necessárias ao registro, inscrever em dívida ativa, protestar ou incluir em cadastros restritivos valores relativos à parcela anulada deste ITBI, bem como de exigir multas/encargos sobre essa parcela.

Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/2009).

Transitada em julgado, comunique-se o resultado a autoridade coatora e arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da autoridade coatora, bem como de inadequação da via eleita.

No mérito, em síntese, aduz que a sentença deve ser reformada para restabelecer a cobrança do ITBI, com base no valor venal de R$ 3.955.080,00 (três milhões novecentos e cinquenta e cinco mil e oitenta reais), uma vez que o montante declarado pelo impetrante de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) está consideravelmente abaixo do valor real de mercado da região, além do impetrante não ter produzido “qualquer elemento imobiliário que pudesse refutar a base de cálculo estabelecida pelo Município de Rondonópolis, MT”.

Sustenta, ainda, que houve avaliação fiscal criteriosa e regular processo administrativo, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com base em tais argumentos, requer:

“a) Prioritariamente, requer-se a reforma da r. sentença objurgada para que este Colendo Tribunal se digne a ACOLHER a preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. Isso se justifica pela manifesta ausência de atribuições e alçada do Secretário Municipal de Receita Adjunto para promover as alterações normativas ou procedimentais que a pretensão do impetrante demanda, conforme amplamente fundamentado. O acolhimento desta crucial preliminar determinará, por imperativo legal, a EXTINÇÃO do presente Mandado de Segurança sem resolução do mérito, a teor do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

b) Em caráter subsidiário, e apenas na improvável hipótese de este Egrégio Tribunal não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, postula-se a reforma da r. sentença para que seja ACOLHIDA a preliminar de INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO do impetrante. A evidente oportunidade de impugnação administrativa, expressamente concedida pelo Processo Administrativo de ID. 207172314, bem como disposto na Guia/DAM (Id. 204006954), e já reconhecida tanto na Decisão que indeferiu a liminar (Id. 204486345) quanto na Comunicação entre Instâncias do Tribunal de Justiça (Id. 204962537), fulmina a liquidez e certeza do alegado direito. Este acolhimento, igualmente, conduzirá à EXTINÇÃO do processo sem resolução do mérito, em conformidade com o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

c) No mérito da presente apelação, e ressalvando que essa medida é admitida apenas por extrema cautela e pelo inalienável direito ao amplo debate processual, pugna-se pela TOTAL REFORMA da r. sentença de primeiro grau;

d) Consequentemente, requer-se que este Tribunal se digne a DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada pelo impetrante, ante a manifesta e comprovada ausência de direito líquido e certo. Impõe-se, assim, o reconhecimento e a convalidação da plena legalidade do procedimento de avaliação e lançamento do ITBI realizado pelo Município, que atua em estrita consonância com o artigo 148 do CTN e com a tese fixada pelo STJ no Tema 1.113. Reitera-se que o Município assegura ao contribuinte o indispensável direito ao contraditório e à ampla defesa na esfera administrativa, conforme exaustivamente demonstrado e confirmado pelas decisões judiciais anteriores colacionadas aos autos”.

Contrarrazões (ID. 328088859).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
desprovimento

do apelo (ID. 334623869).

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, que isenta os Mandados de Segurança das custas processuais.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA”
n.o 1021178-25.2025.8.11.0003, impetrado por CELIO ROSA DA SILVA, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, concedeu a segurança (ID. 328087947).

Da análise dos autos, verifica-se que CELIO ROSA DA SILVA impetrou, em
11.08.2025,
o presente
“MANDADO DE SEGURANÇA”
, contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT.

O magistrado de primeiro, no dia 15.08.2025, indeferiu o pedido liminar (ID. 328087937), dando ensejo a interposição do
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1027508-47.2025.8.11.0000,
no qual, rechaçado o pleito de tutela antecipada, e, no mérito, não conhecido, diante da perda do objeto.

Posteriormente, ao sentenciar o feito, em
10.09.2025
, o juízo
a quo
concedeu a segurança (ID. 328087947).

O artigo 14, §1.o, da Lei n.o 12.106/09 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

DAS PRELIMINARES

O ente municipal sustenta que o Secretário Municipal de Receita Adjunto não possui legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
, sob o argumento de que a pretensão do impetrante exigiria uma mudança na forma como o Município estrutura seus procedimentos de avaliação para o ITBI, a ultrapassar à esfera de atuação do Secretário.

Razão não assiste ao apelante.

Com efeito, no mandado de segurança, “a autoridade coatora é aquela que detém competência para realizar ou rever o ato impugnado, não sendo exigida competência normativa geral, mas sim competência funcional sobre o caso concreto” (STJ, RMS 55.056/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 22/02/2021).

In casu
, como pontuado pelo órgão ministerial, em seu parecer, “o Secretário Municipal de Receita é o responsável direto pela gestão tributária municipal, incluindo os procedimentos de lançamento e cobrança do ITBI, sendo, portanto, a autoridade competente para determinar a revisão do lançamento questionado”.

Observa-se, ainda, que não há questionamento pelo impetrante sobre a estrutura normativa do procedimento de avaliação do ITBI, mas sim a forma como foi aplicada ao caso, especificamente a ausência de procedimento administrativo prévio com contraditório antes do arbitramento da base de cálculo, o que está dentro da esfera de competência da autoridade impetrada.

No tocante à inadequação da via eleita para a discussão da matéria, por ausência de direito líquido e certo, sob assertiva de que demandaria dilação probatória, também não prospera.

Frisa-se que o direito líquido e certo, apto a autorizar o manejo do mandado de segurança, é aquele demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Veja que a controvérsia cinge-se à legalidade do procedimento adotado pelo Município, para arbitramento da base de cálculo do ITBI, questão eminentemente jurídica que pode ser dirimida com base na documentação já acostada aos autos.

Enfim, os documentos acostados aos autos (escritura pública e guia de recolhimento do ITBI) são suficientes para demonstrar o valor declarado na transação e o valor arbitrado pelo Município, bem como a ausência de procedimento administrativo prévio ao arbitramento, o que configura a prova pré-constituída necessária à impetração.

Portanto,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

DO MÉRITO

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o conflito consiste na definição da base de cálculo do ITBI, se pelo valor real da venda ou pelo valor venal de mercado, estabelecido pelo ente municipal.

Acerca do tema, o professor Eduardo Sabbag, in Manual de direito tributário, 9.a ed. - São Paulo: Saraiva, 2017, pág. 1217, ensina o seguinte:

“É
base de cálculo do ITBI
o valor venal dos bens imóveis transmitidos ou direitos reais cedidos (art. 38 do CTN). Vale dizer que
a base de cálculo será o valor de mercado (ou preço de venda, à vista, em condições normais de mercado), sendo irrelevante o preço de venda constante da escritura. De outra banda, entende-se que deve prevalecer o valor da escritura (ou, até mesmo, o do carnê do IPTU).

Em caso de discordância do Fisco, a base de cálculo – o tal “valor venal, real, do negócio” – pode ser contestada pelo Fisco, na forma do arbitramento (art. 148 do CTN). Com efeito, “muitos autores entendem que o lançamento na espécie é por declaração, cabendo ao Fisco, após feita esta, aceitar ou não o valor declarado ou simplesmente aceitá-la num primeiro momento, cabendo-lhe o direito de exercitar lançamentos suplementares”.

Vê-se, portanto, que, nesta espécie de imposto, a base de cálculo é o valor venal do bem, conforme o artigo 38, do CTN:

“Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.

Interpreta-se por valor venal, o preço de venda em condições normais ou o valor de mercado.

No caso
sub examen,
verifica-se que a Lei n.o 1800, de 28.12.1990, que institui o Código Tributário do Município de Rondonópolis, MT, atribuiu como base de cálculo do ITBI, o valor venal de mercado do imóvel ou dos direitos a ele relativos, transmitidos ou cedidos,
in verbis:

“
CAPÍTULO II

DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO E CESSÃO ONEROSA INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS A ELES RELATIVOS

Seção I

Hipótese de Incidência

Art. 23 A hipótese de incidência do Imposto sobre transmissão e cessão onerosa intervivos de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos é:

I - a transmissão intervivos e onerosa, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, conforme definido no Código Civil;

II - a transmissão intervi vos e onerosa, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão intervi vos e onerosa de direitos relativos às transmissões referentes nos incisos anteriores.

Seção IV

Base de Cálculo e Alíquotas

Art. 28 A base de cálculo do imposto é o valor pactuado no negócio jurídico ou, maior, o valor real atribuído ao imóvel ou direito transmitido, apurado pela Comissão Permanente de Avaliação instituída pela Lei no 2077 Art. 28 § 10 No caso de imóvel urbano tomar-se-á como parâmetro a Planta de Valores Genéricos utilizada para a apuração do valor venal (base de cálculo do 1PTU), ficando a cargo da comissão a apuração do valor do imóvel quando houver divergência entre a Planta de Valores Genéricos e o valor corrente no mercado imobiliário. (Redação dada pela Lei no 3004/1998)

§ 1o Na arrematação ou leilão e na adjudicação de bens imóveis, a base de cálculo será o valor estabelecido pela avaliação judicial ou administrativa, ou o preço pago, se maior.

§ 2o Nas tornas ou reposições, a base de cálculo será o valor da cota-parte que exceder a fração ideal.

§ 3o Na instituição de fideicomisso, a base de cálculo será o valor do negócio jurídico ou 70% (setenta por cento) do valor real do bem imóvel ou do direito transmitido, se maior.

§ 4o Nas rendas expressamente constituídas sobre imóveis, a base de cálculo será o valor do negócio ou 30% (trinta por cento) do valor real do bem imóvel, se maior.

§ 5o Na concessão real do uso, a base de cálculo será o valor do negócio jurídico ou 40% (quarenta por cento) do valor real do bem imóvel, se maior.

§ 6o No caso de cessão de direitos de usufruto, a base de cálculo será o valor de negócio jurídico ou 70% (setenta por cento) do valor real do bem imóvel, se maior.

§ 7o No caso de acessão física, a base de cálculo será o valor da indenização ou o valor real da fração ou acréscimo transmitido, se maior.

§ 8o Quando a fixação do valor real do bem imóvel ou do direito transmitido tiver por base o valor da terra-nua estabelecido pelo órgão federal competente, poderá o Município atualizá-lo monetariamente.

§ 9o A impugnação do valor fixado como base de cálculo do Imposto será endereçada à repartição municipal que efetuar o cálculo, acompanhada de laudo técnico de avaliação do imóvel ou do direito transmitido.

§ 10 A Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis referida no caput deste artigo será composta por 2 (dois) servidores efetivos e 1 (um) agente público municipal comissionado, todos integrantes do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, sendo que um dos membros da comissão deverá possuir habilitação técnica junto aos competentes órgãos de classe (CREA/CAU). (Redação dada pela Lei no 14105/2025)

Art. 29 O Imposto será calculado aplicando-se sobre o valor estabelecido como base de cálculo as seguintes alíquotas:

I - Transmissões compreendidas no sistema financeiro da habitação, em relação à parcela financiada será de 0,5% (meio por cento) e de 2% (dois por cento) sobre a parcela financiada. (Redação dada pela Lei no 2077/1993)

II - demais transmissões - 2% (dois por cento).”

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada no sentido de que deve ser utilizado como base de cálculo do ITBI o valor efetivamente pago pelo comprador ao adquirir o imóvel, em face do princípio da boa-fé objetiva, podendo tal presunção ser afastada pelo Fisco quando entender que existe desconformidade entre o preço que foi declarado e o de mercado, o que justifica a instauração de procedimento próprio para arbitramento,
desde que observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO.
VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos. 2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões
e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado.
3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço. 4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário: por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante. 5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido.
6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).
7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);
c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 9. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1937821 SP 2020/0012079-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (grifo nosso)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI - DIVERGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO - PRETENDIDA APLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA O EMPREGO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E A PLANTA DE VALORES GENÉRICOS - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP 1937821/RN - RECURSO REPETITIVO (TEMA N.o 1.113) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
1. Para o recolhimento do ITBI, apenas a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) viabiliza que o Fisco rejeite a presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, de que seja condizente com o de mercado.
2 - Ausente o devido procedimento, com avaliação contraditória - administrativa ou judicial - para dirimir a divergência de valores, não se concebe a legalidade de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido de forma unilateral pelo Município. 3. Incidência,
in casu
, das teses fixadas pelo STJ no julgamento do REsp 1937821/RN (Tema 1113), que em sede de recurso repetitivo e, em observância ao disposto no art. 148 do CTN, estabeleceu que, para a incidência do Imposto ITBI: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP recurso repetitivo, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 03 de março de 2022). 4. Recurso desprovido. Sentença ratificada. (TJ-MT 10250547820198110041 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — VALOR DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) — FIXAÇÃO UNILATERAL DE OFÍCIO PELO MUNICÍPIO - ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — RESP 1937821/RN - RECURSO REPETITIVO (TEMA No 1.113) – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — VERIFICAÇÃO — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1937821/RN, em sede de recurso repetitivo e, em observância ao disposto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, fixou as teses da base de cálculo para incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), quais sejam: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP recurso repetitivo, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 03 de março de 2022).
2. Caracterizada a violação de direito líquido e certo. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 10002830520198110019 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)(grifo nosso)

In casu,
depreende-se que CELIO ROSA DA SILVA, por meio da
“ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA” (ID. 328087926),
o imóvel registrado sob a Matrícula n.o 406059770, “junto a Prefeitura Municipal” de Rondonópolis, MT, consistente em “Duas casas residenciais e seu respectivo terreno com 2.331,25 m2, constituído pela unificação dos lotes nos 03,04,07 e 08, que ficou caracterizado de Lote 3D/4B/7B, localizado na quadra no 09 do Centro A, zona urbana desta cidade”, pela quantia de
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

E, na avaliação promovida pelo ente público, o valor foi apurado em R$ 3.955.080,00 (três milhões novecentos e cinquenta e cinco mil e oitenta reais)
,
tendo como base na conclusão da Comissão Permanente de Avaliação (ID. 328088852 – fls. 137).

Desse modo, comungo do entendimento firmado pelo magistrado de primeiro grau de que:

“(...) A sequência correta seria: (1) o Município, ao discordar do valor declarado, instaura formalmente um procedimento administrativo; (2) notifica o contribuinte para apresentar defesa; (3) analisa as provas e argumentos; e (4) só então, se for o caso, arbitra o valor da base de cálculo do ITBI.

No entanto, o que ocorreu no caso concreto foi o inverso: (1) o Município arbitrou unilateralmente o valor; (2) emitiu a guia de recolhimento; e (3) apenas depois ofereceu a possibilidade de impugnação. Tal procedimento inverte a lógica do contraditório prévio exigido pelo STJ e pelo CTN, transformando-o em contraditório diferido, posterior ao lançamento definitivo.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha fundamentado adequadamente por que o valor declarado na escritura não mereceria fé, limitando-se a apresentar um laudo de avaliação elaborado unilateralmente, sem oportunizar ao contribuinte a possibilidade de contestação prévia.”

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação e, em reexame,
RATIFICO A SENTENÇA.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão monocrática que manteve a sentença concessiva da segurança merece reforma, ao fundamento de que o procedimento adotado pela Administração Municipal para apuração da base de cálculo do ITBI observou os parâmetros legais e garantias do devido processo administrativo.

Alega que o valor do imposto não foi fixado de forma arbitrária ou unilateral pela municipalidade, mas definido a partir de procedimento administrativo conduzido pela Comissão Permanente de Avaliação, instituída pela legislação municipal, que possui competência para aferir o valor venal dos imóveis para fins de incidência do ITBI. Segundo sustenta, tal procedimento considerou elementos técnicos e documentos constantes de processo administrativo específico, o que afastaria a alegação de arbitramento automático ou desprovido de fundamentação.

Afirma, ainda, que o procedimento adotado pelo ente municipal assegura ao contribuinte a possibilidade de contestação administrativa do valor atribuído ao imóvel, garantindo-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, circunstância que, em sua visão, demonstra a regularidade do lançamento tributário realizado. Nesse sentido, argumenta que a Administração não promoveu arbitramento definitivo da base de cálculo, mas apenas estabeleceu valor inicial sujeito à impugnação administrativa pelo contribuinte.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
O exercício do juízo de retratação por parte da eminente Relatora, a fim de que seja reconsiderada a decisão monocrática de ID 335920878 e, consequentemente, seja provida a Apelação do Município de Rondonópolis, reformando-se a sentença de primeiro grau para denegar a segurança;

D) Caso Vossa Excelência entenda por não exercer o juízo de retratação, requer-se que o presente Agravo Interno seja submetido a julgamento pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para que seja provido, reformando-se a decisão monocrática de ID 335920878 e, por consequência, a sentença de primeiro grau, para:

- Reconhecer a legalidade do procedimento de arbitramento do ITBI realizado pelo Município de Rondonópolis, em conformidade com o Art. 148 do CTN e o Tema 1.113 do STJ, e com base na documentação apresentada, notadamente o PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ID 207172314 e a notificação na Guia/DAM.

- Denegar a segurança pleiteada pelo Impetrante, mantendo-se a base de cálculo do ITBI arbitrada pelo Município.
(...)”.

Sem contrarrazões (ID. 351988356).

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação e Reexame Necessário, negou provimento e ratificou a sentença (ID. 335920878).

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Dessa forma, evidenciados os pressupostos de admissibilidade previstos tanto na legislação processual civil quanto no Regimento Interno desta Corte, impõe-se o regular conhecimento do presente recurso, com o consequente prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a matéria nele veiculada seja oportunamente submetida ao crivo do órgão colegiado competente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O Município agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro de fato ao desconsiderar a existência do processo administrativo formalizado sob o ID 207172314, que conteria a avaliação realizada pela Comissão Permanente de Avaliação, demonstrando a regularidade do procedimento de arbitramento da base de cálculo do ITBI.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Primeiramente, cabe esclarecer que a decisão monocrática não desconsiderou a existência de documentos nos autos, mas sim analisou criteriosamente o conteúdo e a natureza do procedimento adotado pelo Município, concluindo pela ausência de um processo administrativo prévio e contraditório, nos moldes exigidos pelo artigo 148 do Código Tributário Nacional.

Observa-se que a decisão agravada constou, claramente, que
“o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada no sentido de que deve ser utilizado como base de cálculo do ITBI o valor efetivamente pago pelo comprador ao adquirir o imóvel, em face do princípio da boa-fé objetiva, podendo tal presunção ser afastada pelo Fisco quando entender que existe desconformidade entre o preço que foi declarado e o de mercado, o que justifica a instauração de procedimento próprio para arbitramento, desde que observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”.

Ao caso, colaciona-se os precedentes jurisprudenciais do
decisum
:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO.
VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos. 2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões
e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado.
3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço. 4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário: por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante. 5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido.
6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).
7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);
c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 9. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1937821 SP 2020/0012079-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (grifo nosso)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI - DIVERGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO - PRETENDIDA APLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA O EMPREGO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E A PLANTA DE VALORES GENÉRICOS - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP 1937821/RN - RECURSO REPETITIVO (TEMA N.o 1.113) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
1. Para o recolhimento do ITBI, apenas a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) viabiliza que o Fisco rejeite a presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, de que seja condizente com o de mercado.
2 - Ausente o devido procedimento, com avaliação contraditória - administrativa ou judicial - para dirimir a divergência de valores, não se concebe a legalidade de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido de forma unilateral pelo Município. 3. Incidência,
in casu
, das teses fixadas pelo STJ no julgamento do REsp 1937821/RN (Tema 1113), que em sede de recurso repetitivo e, em observância ao disposto no art. 148 do CTN, estabeleceu que, para a incidência do Imposto ITBI: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;
b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e
c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP recurso repetitivo, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 03 de março de 2022). 4. Recurso desprovido. Sentença ratificada. (TJ-MT 10250547820198110041 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — VALOR DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) — FIXAÇÃO UNILATERAL DE OFÍCIO PELO MUNICÍPIO - ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — RESP 1937821/RN - RECURSO REPETITIVO (TEMA No 1.113) – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — VERIFICAÇÃO — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1937821/RN, em sede de recurso repetitivo e, em observância ao disposto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, fixou as teses da base de cálculo para incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), quais sejam: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP recurso repetitivo, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 03 de março de 2022).
2. Caracterizada a violação de direito líquido e certo. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 10002830520198110019 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)(grifo nosso)

Depreende-se que o arbitramento do valor pelo Fisco somente pode ocorrer "mediante processo regular", o que pressupõe a instauração formal de procedimento administrativo específico, com notificação prévia do contribuinte para apresentar defesa, análise das provas e argumentos apresentados e, somente após, o arbitramento fundamentado da base de cálculo.

Observa-se que a tese "b", do REsp 1937821/SP (supra colacionado) é clara ao exigir a
"regular instauração de processo administrativo próprio"
como condição para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte.

Quanto ao processo administrativo mencionado pelo agravante, a decisão monocrática esclareceu que se trata de mero procedimento interno de avaliação realizado pela Comissão Permanente de Avaliação do Município, sem qualquer participação ou notificação prévia do contribuinte para apresentar defesa ou contraprova técnica.

Ademais, a decisão monocrática transcreveu a fundamentação da sentença de primeiro grau, que esclareceu:

"A sequência correta seria: (1) o Município, ao discordar do valor declarado, instaura formalmente um procedimento administrativo; (2) notifica o contribuinte para apresentar defesa; (3) analisa as provas e argumentos; e (4) só então, se for o caso, arbitra o valor da base de cálculo do ITBI. No entanto, o que ocorreu no caso concreto foi o inverso: (1) o Município arbitrou unilateralmente o valor; (2) emitiu a guia de recolhimento; e (3) apenas depois ofereceu a possibilidade de impugnação."

Tal procedimento inverte a lógica do contraditório prévio exigido pelo artigo 148 do CTN e pelo Tema 1.113 do STJ, transformando-o em contraditório diferido, posterior ao lançamento definitivo do crédito tributário.

Portanto, não há que se falar em erro de fato na decisão monocrática, que analisou corretamente a natureza do procedimento adotado pelo Município e concluiu pela sua inadequação aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Em relação ao argumento de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte o ônus de apresentar elementos técnicos que refutem o arbitramento municipal, argumentando que a decisão monocrática teria desconsiderado essa presunção.

Contudo, conforme destacado na decisão monocrática, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a necessidade de observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A decisão monocrática foi clara ao consignar que:

"No caso concreto, o vício apontado pelo impetrante não se refere ao mérito da avaliação técnica realizada pela Comissão Permanente de Avaliação, mas sim à ausência de procedimento administrativo prévio e contraditório, em violação ao artigo 148 do CTN e ao Tema 1.113 do STJ."

Nesse sentido, a decisão destacou que o ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo é do Município, e não do contribuinte, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citando o seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) 2. Compete ao Município comprovar a regularidade do procedimento administrativo adotado, não podendo exigir do contribuinte a prova de fato negativo (inexistência de procedimento administrativo)." (STJ, RMS 55.056/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 22/02/2021)

Portanto, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a necessidade de observância do devido processo legal, sendo que o Município não comprovou a instauração de processo administrativo prévio e contraditório.

Logo, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, não merecendo provimento o agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026